Tribunal: STF
Processo: ARE 1578186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Ausência de comprovação de feriado local no ato da interposição. Lei nº 14.939/2024. Recurso interposto antes da sua vigência. Ausência de efeitos retroativos. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da intempestividade do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão 

    2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as alterações promovidas pela Lei 14.939/2024 não são retroativas, de modo que os recursos interpostos antes da sua vigência, como no presente caso, devem comprovar eventual feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu. Precedente. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo interno a que se nega provimento.